Tribunal: TJSP
Processo: 0002959-56.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tráfico de drogas – autoria delitiva não demonstrada a contento – absolvição – Recurso defesa provido para absolver o réu por insuficiência probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002959-56.2017.8.26.0548, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso para
absolver Guilherme Augusto da Silva Arruda, nos termos do art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0002959-56.2017.8.26.0548
Comarca: Paulínia 1a Vara
Apelante: Guilherme Augusto da Silva Arruda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18048
Tráfico de drogas autoria delitiva não demonstrada
a contento absolvição Recurso defesa provido
para absolver o réu por insuficiência probatória.
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
ARRUDA foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
comarca de Paulínia, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta
e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. A
pena reclusiva restou substituída por dois salários mínimos (fls.
227/232).
Inconformada, a Defesa apresentou
recurso de apelação pleiteando a absolvição pela insuficiência de provas,
arguindo que os guardas civis da cidade perseguem o acusado, que já foi
usuário de drogas, além de consignar que a versão apresentada pela
Defesa, no sentido de que o réu estava a caminho da residência da
decoradora da sua festa de casamento, encontra perfeito lastro no
conjunto probatório (fls. 227/243).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
279/286), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 293/296).
É o relatório.
Guilherme foi condenado porque, no dia
22 de novembro de 2.017, às 19 horas, na Rua João Veronese, no 54,
Alto do Pinheiros, comarca de Paulínia, guardava, para fins de entrega
ao consumo de terceiros, 24,7g (vinte e quatro gramas) de cocaína,
divididas em 42 (quarenta e dois) microtubos, sem autorização e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade está demonstrada a
contento diante do boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), constatação (fls. 15/16) e laudo toxicológico (fl.
186).
Todavia, a autoria delitiva não restou
provada a contento. Senão vejamos:
Sempre que ouvidos, os guardas civis
Leandro de Paula e Cesar Augusto Queiroz, este último somente em
Juízo, relataram que estavam em patrulhamento quando viram
Guilherme agachado, retirando um objeto de uma moita e, ao lado,
estava Letícia, a namorada do réu. Disseram que também havia uma
motocicleta nas proximidades, com a qual tentou empreender fuga, após
dispensar um volume. Consignaram que partiram ao encalço de
Guilherme e o abordaram em um bar, onde adentrou com o automotor.
Registraram que ao resgatarem o volume dispensado, constataram tratar-
se de 42 (quarenta e duas) porções de cocaína (fl. 04 e mídia
audiovisual).
A adolescente Letícia consignou que
estava com seu namorado, a bordo da motocicleta, quando Guilherme
decidiu parar para urinar ao lado de um container de cor laranja,
existente na rua, ocasião em que uma viatura da GCM se aproximou.
Aduziu que decidiram fugir do local porque Guilherme estava sem a
habilitação. Negou ter dispensado qualquer embalagem contendo
substância entorpecente (fl. 05).
Guilherme foi interrogado somente na
fase judicial. Negou a posse de qualquer substância narcótica, alegando
que estava a caminho da casa da decoradora, para fazer um pagamento,
quando decidiu parar para urinar. Afirmou que tentou fuga do local
porque estava com a habilitação vencida (mídia audiovisual).
Pois bem! A aludida perseguição sofrida
por Guilherme, por parte de guardas civis, não é descabida in casu.
É que está bem demonstrado que o
acusado, na condição de usuário de drogas, frequentava locais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecidos pela ocorrência do comércio ilícito. Tanto assim, que nos
autos do Processo no 0001092-34.2016.8.26.0428, o requerido teve sua
conduta desclassificada para posse de substância narcótica para uso
próprio.
A corroborar a tese de perseguição
sofrida, às fls. 164/170, juntou-se cópia da r. sentença que absolveu
Guilherme da acusação de tráfico de drogas, sob o fundamento de que:
“os policiais ouvidos em juízo narraram que apenas o
envolveram na situação de tráfico apurada nestes autos
em razão de abordagens anteriores. Vale dizer: nada nos
autos indica que estivesse o acusado participando do
tráfico de entorpecentes. Os policiais o viram nas
proximidades da casa do acusado Júlio e, tendo em vista
que o abordaram anteriormente em locais conhecidos
como pontos de venda de drogas, presumiram que atuasse
no comércio de drogas.”
Anoto que, embora no trecho da r.
sentença conste que “os policiais” narraram os fatos, é certo que os
agentes responsáveis pela prisão de Guilherme eram guardas civis.
De outra banda, conforme apontou a n.
Defesa, as alegações de Guilherme estão bem amparadas no conjunto
probatório.

É que veio aos autos a declaração do
Cartório de Registro Civil, consignando o requerimento para habilitação
para casamento a ser realizado em 24 de novembro de 2.017 (dois
dias após sua prisão) (fl. 151) e, à fl. 174, há cópia do contrato de
decoração de festas, cujo valor se somou R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), consignando que o pagamento do saldo devedor
R$ 200,00 (duzentos reais) - deveria ocorrer em 22 de novembro de
2.017 (data da prisão de Guilherme). Tais fatos denotam veracidade à
tese de que ao ser abordado, estava a caminho da casa da decoradora da
cerimônia de casamento, a fim de efetuar o pagamento pelo serviço
contratado.
No mais, à fl. 143, fez-se juntar certidão
emitida pelo Detran/SP, onde consta que a CNH de Guilherme Augusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Silva estava com a “validade exame saúde vencida”, demonstrando
o motivo pelo qual teria decidido empreender fuga, ao notar a
aproximação da viatura da Guarda Civil.
Por fim, juntou-se aos autos, documento
que consigna alta de internação para tratamento de dependência química,
apontando o tempo de 180 (cento e oitenta) dias de tratamento (fl. 162).
Ora, é bem verdade que os relatos dos
guardas civis restaram uniformes ao consignar que visualizaram
Guilherme dispensando o volume posteriormente resgatado, onde se
verificou que havia substância narcótica. Todavia, como já avaliado, o
relato de Guilherme, ao negar a autoria delitiva, consignando que estava
a caminho da casa da profissional que faria a decoração de seu
casamento, encontra perfeito lastro no conjunto probatório.
Instalada a dúvida, esta deve favorecer
ao réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para absolver Guilherme Augusto da Silva
Arruda, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Amable Lopez Soto

relator